Tribunal: TJMT
Processo: 1018223-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018223-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCOSVAL PAIANO - CPF: 109.738.898-02 (ADVOGADO), CIMACAN COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 12.026.557/0001-80 (AGRAVANTE), Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MAICON DOUGLAS IGNATZ DE ANDRADE - CPF: 002.856.451-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS SOLERA KOVALESKI - CPF: 048.510.079-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM RELAÇÃO AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATINENTE APENAS AO ICMS. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS DE QUE A EXIGÊNCIA FISCAL DO ICMS EQUIVALE À DO ICMS ESTIMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, na Execução Fiscal n. 0007083-25.2016.8.11.0002, homologou a procedência parcial da exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade do ICMS Estimativa Simplificada e por Operação, mas mantendo a exigibilidade do crédito referente ao ICMS infração 24.1.27.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a nulidade da infração 24.1.27, referente à falta de recolhimento de ICMS, alegadamente enquadrada no regime de estimativa, declarado inconstitucional, e se houve a correta distinção entre os débitos tributários lançados nos regimes de estimativa e normal.

III.
Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de veracidade e legitimidade, e não há prova inequívoca de que os débitos inscritos na CDA sob a rubrica "Falta de Recolhimento ICMS" seguem os mesmos critérios dos débitos classificados como "Falta de Recolhimento ICMS Estimativa".

IV.
Dispositivo e tese

4. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"
A

Certidão de Dívida Ativa possui presunção de veracidade e legitimidade, sendo necessário robusta prova em sentido contrário para afastar a presunção de que os débitos nela inscritos, ainda que referentes a diferentes regimes de ICMS, são devidos
."

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CIMACAN COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, na Execução Fiscal n. 0007083-25.2016.8.11.0002, que homologou
“o reconhecimento da procedência de nulidade dos ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA e POR OPERAÇÃO, e julgou parcialmente procedente a exceção de pré-executividade arguida pelo ora Agravante em relação à nulidade da TACIN, rejeitando o pedido formulado em relação ao ICMS infração 24.1.27
”.

O agravante alega, em síntese, que o débito referente à infração 24.1.27 – Falta de Recolhimento ICMS -, trata-se de modalidade de ICMS Estimativa, ao que defende a sua ilegalidade e inconstitucionalidade.

Restou deferida a concessão da justiça gratuita ao agravante para interposição do presente agravo de instrumento.

Não houve apresentação de contraminuta.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CIMACAN COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, na Execução Fiscal n. 0007083-25.2016.8.11.0002, que homologou o reconhecimento da procedência de nulidade dos ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA e POR OPERAÇÃO, e julgou parcialmente procedente a exceção de pré-executividade arguida pelo ora Agravante em relação à nulidade da TACIN, rejeitando o pedido formulado em relação ao ICMS infração 24.1.27.

A discussão no presente recurso cinge-se em verificar a nulidade da infração 24.1.27 que consta na CDA 201517235, executada nos autos de origem, descrita como FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS, constando na descrição que o contribuinte, ora agravante, “
deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS no(s) prazo(s) regulamentar(es), devido por ocasião da entrada no Estado de Mato Grosso das operações com mercadorias ou prestações, provenientes de outras unidades da Federação ou do exterior
”.

O agravante argui que a referida infração é uma modalidade de ICMS Estimativa/Garantido, declarados inconstitucionais, sustentando que à época dos fatos geradores o estabelecimento estava enquadrado no regime de estimativa, não havendo espaço para lançamentos pelos dois regimes (normal e estimativa) em um determinado período de tempo para o mesmo contribuinte/estabelecimento.

Em que pese ao Agravante asseverar que todo o crédito tributário descrito na CDA executada é relativo ao ICMS por Estimativa, ao analisar a documentação atinente à ação de origem, notadamente a Certidão da Dívida Ativa, de um lado, observa-se que, a princípio, mostra-se duvidosa tal assertiva, na medida em que consta, de forma expressa e distinta, cada infração que resultou na constituição do crédito tributário executado, com rubrica própria.

Se não bastasse isso, sabe-se que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de veracidade e legitimidade, porquanto foi confeccionada após o procedimento administrativo tributário.

Diante desse contexto, não há demonstração inequívoca de que os débitos inscritos na CDA sob a grafia “Falta de Recolhimento ICMS” estão seguindo os mesmos critérios daqueles descritos como “Falta de Recolhimento ICMS Estimativa”.

Além disso, o enquadramento da empresa no regime estimativa não implica em lançamentos provenientes somente deste regime.

Nesse mesmo sentido, este Tribunal de Justiça assim salientou ao julgar demanda semelhante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA COBRANÇA FISCAL DO ICMS ESTIMATIVA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM RELAÇÃO AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATINENTE APENAS AO ICMS – DECISÃO MANTIDA

– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS DE QUE A EXIGÊNCIA FISCAL DO ICMS EQUIVALE À DO ICMS ESTIMATIVA
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –– PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A Certidão da Dívida Ativa goza de presunção, certeza e liquidez do título executivo, somente afastada quando há provas em sentido contrário, o que não ocorre no caso posto.
A orientação jurisprudencial é no sentido de admitir os honorários advocatícios, em favor do executado, somente quando há êxito na Exceção de Pré-executividade. No caso, diante do montante executado na CDA, os honorários advocatícios, fixados pelo Juízo de origem, mostram-se proporcionais e razoáveis. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT 10170576520228110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 21/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/12/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024